Tribunal: STF
Processo: HC 53620
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-17
Data de publicação: 1975-10-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRETENDIDA NULIDADE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, PORQUE NÃO CONSTANTE, DA PAUTA DE JULGAMENTO, O NOME DO DEFENSOR DO RÉU. - DEFENSOR QUE DECLAROU QUE NÃO PRODUZIRIA DEFESA ORAL, PORQUE FICARIA ELA A CARGO DO APELANTE, PROFISSIONAL HABILITADO. DEFESA ORAL FEITA PELO PRÓPRIO RÉU. 
- INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.